Tribunal: TJSP
Processo: 2233344-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 16, CPC/15. INAPLICABILIDADE. ART. 100, CF/88. ARTS. 534 E 535, CPC/15. Em se tratando da Fazenda Pública, os juros de mora dos honorários advocatícios sucumbenciais não têm como termo inicial o trânsito em julgado da decisão condenatória, como previsto em o § 16, art. 85,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 16, CPC/15. INAPLICABILIDADE. ART. 100, CF/88. ARTS. 534 E 535, CPC/15. Em se tratando da Fazenda Pública, os juros de mora dos honorários advocatícios sucumbenciais não têm como termo inicial o trânsito em julgado da decisão condenatória, como previsto em o § 16, art. 85, CPC/15, por força de o cumprimento de sentença submeter-se ao regime do precatório, art. 100, CF/88, art. 534 e 535, CPC/15.Termo inicial. Intimação do devedor para efetuar o pagamento. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO RECONHECIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO. Impugnada a execução pelo devedor e reconhecido o excesso pelo Magistrado, devida se mostra a fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte executada nos termos do Art. 85, §1o, do CPC. Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em 10% sobre o valor correspondente à diferença entre o valor exigido pelo exequente e o valor apurado. Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233344-90.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
MUNICÍPIO DE GUARULHOS, é agravado DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233344-90.2019.8.26.0000 -Voto no 20106
2
Agravo de Instrumento no 2233344-90.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Guarulhos
Agravado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Interessado: Neusa de Assis Lemes
Comarca: Guarulhos
Voto no 20106/dig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
JUROS
DE
MORA.
TERMO
INICIAL.
FAZENDA
PÚBLICA.
ART.
85,
§
16,
CPC/15.
INAPLICABILIDADE. ART. 100, CF/88. ARTS.
534 E 535, CPC/15. Em se tratando da Fazenda
Pública, os juros de mora dos honorários
advocatícios sucumbenciais não têm como termo
inicial
o
trânsito
em
julgado
da
decisão
condenatória, como previsto em o § 16, art. 85,
CPC/15, por força de o cumprimento de sentença
submeter-se ao regime do precatório, art. 100,
CF/88, art. 534 e 535, CPC/15.Termo inicial.
Intimação do devedor para efetuar o pagamento.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EXCESSO RECONHECIDO -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
CABIMENTO. Impugnada a execução pelo devedor e reconhecido o excesso pelo
Magistrado, devida se mostra a fixação dos
honorários sucumbenciais em favor da parte
executada nos termos do Art. 85, §1o, do CPC.
Honorários advocatícios fixados por apreciação
equitativa em 10% sobre o valor correspondente
à diferença entre o valor exigido pelo exequente
e o valor apurado. Sentença reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento
de sentença para recebimento de honorários advocatícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233344-90.2019.8.26.0000 -Voto no 20106
3
promovido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ora
agravado, que reconheceu em parte o excesso de execução,
contudo deixou de fixar honorários sucumbenciais em razão da
anuência da parte contrária.

Sustenta o agravante, em síntese, que o
crédito exequendo decorre de honorários sucumbenciais. A
sentença foi proferida em 03/02/2014 nos autos de obrigação e
fazer. Não há que se cogitar de mora por parte da
Municipalidade uma vez que fora intimada para apresentar
impugnação e não para pagar o crédito. Sendo assim, é
indevido o acréscimo no cálculo do exequente de juros
moratórios. Ressalta ainda que o título foi constituído em
03/02/2014, portanto antes do advento da Lei 13.105/2015.
Refuta também a ausência de condenação em verba honorária,
alega que o agravado ao ter dado causa à Impugnação ao
Cumprimento de sentença deve ser condenado ao pagamento
de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85,§1o, do
CPC. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso.
Processado o recurso com o deferimento
do pedido de atribuição de efeito suspensivo (fls. 12/15). Sem
resposta (fls. 24).
É o relatório.
Fundamento e voto.
O Juízo a quo proferiu a r. decisão (fls.
72/73 e 85 dos autos principais) nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233344-90.2019.8.26.0000 -Voto no 20106
4
“Vistos.
Ante a concordância com os cálculos, no valor de R$
1358,30 autorizo a expedição de ofício requisitório.(...)”
(fls. 72)
“Conheço dos embargos de declaração de fls. 79/80,
rejeitando-os, contudo, por não vislumbrar na decisão o
vício apontado pelo embargante, tendo em vista que não
há previsão de honorários advocatícios na impugnação
ao cumprimento de sentença, a teor do que se verifica
do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil.(...)” (fls.
85)
Assiste razão a parte agravante, pois não
há falar em incidência da regra disposta no art. 85, § 16o, do
CPC, à medida que a sistemática das execuções promovidas
contra a Fazenda Pública não permite sua constituição em mora
desde o trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários,
tendo em vista que não é permitido ao ente municipal adimplir
voluntariamente com seus débitos, devendo respeitar o regime
constitucional de precatórios, na forma do art. 100, caput, da
CF-88.
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Impugnação
ao
cumprimento de sentença. 1) Cobrança de verba de
sucumbência
-
Juros de mora sobre a verba de
sucumbência - Não incidência - Inteligência do art. 534
do CPC e art. 100 da CF - Juros que incidem somente
após o prazo fixado para pagamento do precatório ou do
requisitório de pequeno valor - Inteligência da Súmula
Vinculante no 17. 2) Sucumbência recursal - Honorários
advocatícios fixados em R$ 300,00 - Verba majorada
para R$ 350,00 - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC
-
Decisão
mantida
-
Recurso
improvido.
(AI
2151852-76.2019.8.26.0000
TJSP
15a Câmara de
Direito Público
Relator Eutálio Porto
Campinas
j.
10/09/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233344-90.2019.8.26.0000 -Voto no 20106
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. JUROS DE MORA Remuneração do
capital
não
satisfeito

Incidência
sobre
qualquer
obrigação líquida, certa e vencida
Cômputo sobre
honorários advocatícios
Viabilidade
Termo inicial:
data da citação na execução ou intimação no
cumprimento de sentença, porque inexiste mora antes do
início
dessa
fase

Precedentes.
2.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
Termo a quo: data da propositura da
demanda, ante os termos da Súmula n.o 14 do Superior
Tribunal de Justiça. 3. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA
Aplicação do decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE n.o 870.947/SE
(Tema n.o 810) Quanto à modulação, observância dos
critérios
que
serão
definidos
nos
embargos
de
declaração opostos ao acórdão do referido julgado e
recebidos com efeito suspensivo
Acolhimento, pelo
juízo a quo, do pedido veiculado na impugnação ao
cumprimento
de
sentença

Reforma
da
decisão
agravada
Recurso provido em parte. (Agravo de
Instrumento n. 2150290-32.2019.8.26.0000 TJSP 12a
Câmara de Direito Público Relator Osvaldo de Oliveira
j. 01/10/2019)
Assim, somente se verifica a mora da
Administração após escoado o prazo legal de liquidação dos
precatórios, consoante a inteligência da Súmula Vinculante no
17 do STF, nos seguintes termos:
“Durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo
100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os
precatórios que nele sejam pagos.”
No tocante à controvérsia relativo à
condenação ao pagamento de honorários advocatícios em caso
de acolhimento da impugnação apresentada pela Fazenda
Pública em sede de cumprimento de sentença cumpre observar
que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
firmado, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o
acolhimento, no todo ou em parte, da impugnação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233344-90.2019.8.26.0000 -Voto no 20106
6
cumprimento de sentença implica o arbitramento de honorários
advocatícios em favor do impugnante:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis
honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o
prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-
J do CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do
"cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados honorários em
benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do
CPC.
2. Recurso especial provido.
(REsp
1134186/RS,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011,
DJe 21/10/2011).
Ademais dispõe o artigo 85, §1o do CPC
que "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado
do
vencedor.
§1o.
São
devidos
honorários
advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo na execução, resistida ou não, e nos
recursos
interpostos,
cumulativamente".
Dessa
forma,
em
observância ao princípio processual da causalidade, a parte
que der causa ao ajuizamento da ação, ou à proposição de
incidente processual, deverá suportar os gastos do processo.
No caso em análise, a impugnação foi
acolhida parcialmente pela r. decisão de fls. 72/73 dos autos
principais, de forma que são devidos honorários sucumbenciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233344-90.2019.8.26.0000 -Voto no 20106
7
pela parte que apresentou a impugnação.
Assim, uma vez acolhida a tese defensiva
da Impugnante, ainda que tenha havido concordância do
exequente, deve-se arbitrar honorários em favor de seu
patrono, sob pena de o êxito do advogado no incidente não ser
premiado com a devida contraprestação, em clara violação ao
princípio da sucumbência.
A fixação dos honorários advocatícios
deve observar o princípio da razoabilidade. Tal verba com o
objetivo de remunerar com dignidade o advogado, pois toda
profissão tem que ter respeitabilidade, e o profissional que a
exerce não pode, de um lado locupletar-se ilicitamente, nem,
por outro, ter o seu trabalho aviltado.
Quanto
ao
valor
dos
honorários
advocatícios de sucumbência prescreve o artigo 85, § 3o, I, do
CPC que os honorários, nas causas em que a Fazenda Pública
for parte, serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor do proveito econômico obtido até
duzentos salários-mínimos, atendidos o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço (artigo 2o).
Considerando a baixa complexidade do
cumprimento de sentença, o trabalho realizado e o tempo
exigido para a solução da lide e o proveito econômico obtido,
arbitro os honorários por apreciação equitativa em 10% sobre o
valor correspondente à diferença entre o valor exigido pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233344-90.2019.8.26.0000 -Voto no 20106
8
exequente e o valor apurado, revelando-se suficiente para
remunerar com dignidade os Procuradores Municipais, sem
onerar excessivamente a parte contrária.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO.
CAMARGO PEREIRA
Relator